Tribunal: TJES
Processo: 5001359-44.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001359-44.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: PASCOAL MENGALES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001359-44.2024.8.08.0038

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
PASCOAL MENGALES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
READEQUAÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE
.
JUROS MORATÓRIOS FIXADOS A PARTIR DO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese,
jamais ter contratado o cartão de crédito consignado em questão, mas sofre há anos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pleiteando, por isso, a declaração de inexistência do referido contrato, a cessação imediata dos descontos, a devolução em dobro dos valores já descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões (ID. 13964416), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
13964410
,
em suas razões, sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito que enseje restituição à autora, ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais e que seja determinada a fixação dos juros moratórios relativos à indenização por danos morais a partir da data da prolação da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13964409
) dispôs que:
“
Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do Autor, para: DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo nº 758769600-1, feito pelo Banco requerido, bem como todos os débitos dele existentes; CONDENAR o Requerido a restituir de forma simples o valor referente às parcelas indevidamente cobradas, com juros de mora e correção monetária desde a citação; CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso,
haja vista que
a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do
s descontos em questão
.

In casu, a recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a regularidade da contratação, ora recorrida, nem mesmo conseguiu desqualificar a versão apresentada na inicial.

Estão ausentes neste procedimento o contrato nº
7588769600-1
, supostamente assinado pelo autor, bem como faturas e demais documentos relacionados à contratação de cartão de crédito consignado,
depósito do valor
ou mesmo qualquer outro documento apto a comprovar a avença entre as partes
.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Contudo, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado a título de danos morais. Apesar do acertado viés punitivo, o valor da condenação é excessivo em relação à extensão do dano. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização a título de danos morais a ser arbitrada no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, quanto aos juros moratórios e correção monetária relativos à indenização por danos morais, entendo que devem incidir a partir da data do arbitramento, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ.

Portanto, merece reforma a sentença objurgada apenas quanto ao pedido de impossibilidade de incidência a partir do evento danoso e minoração do valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, para
MINORAR
o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e
DETERMINAR
que os juros moratórios e a correção monetária relativos à indenização por danos morais apliquem-se a partir da data do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)